Tribunal: STJ
Processo: 0347989-66.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 856745 - PE(2023/0347989-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DANIEL GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental em
, sob o fundamento de que se tratava de
habeas corpus
mera reiteração de pedido anteriormente analisado.
2. O embargante sustenta omissões na decisão embargada, alegando que as
teses defensivas não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça,
especialmente as ilegalidades na dosimetria da pena e a nulidade absoluta da
condenação por ausência de prova da materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada
padece de omissões quanto: (i) à alegação de que o
não constitui
habeas corpus
mera reiteração de pedidos anteriores; (ii) à análise de nulidade absoluta da
condenação por ausência de prova da materialidade delitiva; e (iii) às alegadas
ilegalidades na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou ambiguidade no julgado, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal.
5. Foi constatada omissão na decisão embargada quanto ao não
enfrentamento das matérias de fundo no Agravo em Recurso Especial e no Habeas
anteriormente interpostos, que não foram conhecidos ou indeferidos
Corpus
liminarmente por ausência de prova pré-constituída, sem análise de mérito.
6. A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos não
inerentes ao tipo penal, como a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime,
não havendo ilegalidade na exasperação da pena-base.
7. A exasperação da pena-base em 5 anos foi considerada proporcional e
razoável, considerando os limites mínimo e máximo da pena do delito de tráfico de
drogas.
8. No que tange à fração de aumento relativa à reincidência na segunda fase
da dosimetria do crime de tráfico de drogas, verifica-se que as instâncias ordinárias
promoveram um aumento de 2 anos após a pena-base ter sido fixada em 10 anos de
reclusão, o que resulta em um aumento de
Por outro lado, no crime de
1/5.
associação para o tráfico, o juízo de origem, utilizando-se da mesma sistemática do
crime de tráfico de drogas, promoveu um aumento de 1 ano de reclusão após a pena-
base ter sido fixada em 6 anos, isto é, a fração aplicada foi de 1/6.
9. Ocorre que, além de haver desproporção nos crimes apurados no mesmo
contexto fático sem que houvesse sido apontado motivo para tal, é firme a
Documento eletrônico VDA55762877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 00c79877-7cbe-4386-a69d-a07cfc42b343

jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora não haja limites fixados pela
lei, para o aumento da pena em patamar superior a
com base na reincidência, é
1/6
necessária fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu no presente caso.
Com isso, a pena total foi reduzida para 18 anos e 8 meses de reclusão, mantido o
regime inicial fechado, além do pagamento de 2166 dias-multa.
10. A tese defensiva relativa à absolvição por ausência de materialidade
constitui indevida inovação recursal em sede de agravo regimental, o que impede o
seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para
suprir omissão, com efeitos infringentes, a fim de reduzir a pena para 18 anos e 8
meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além do pagamento de 2166
dias-multa.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou ambiguidade no julgado, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal. 2. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada
em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, observando os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de
fração específica para aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais
negativas. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora não
haja limites fixados pela lei, para o aumento da pena em patamar superior a
com
1/6
base na reincidência, é necessária fundamentação concreta e idônea. 5. A tese
defensiva relativa à absolvição por ausência de materialidade constitui indevida
inovação recursal em sede de agravo regimental, sendo vedado o seu conhecimento.
Dispositivos relevantes citados:
II, "a";
III; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 619;
§2o; CP, arts. 59 e 68;
caput, e
art. 654,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 1672105/MS,
Turma, julgado em 25.08.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.944.218/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.953.678/BA,
19.08.2025; STJ, AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 3.016.171/SP,
Soares da Fonseca, julgado em 7/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento,
por unanimidade, acolher os embargos, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55762877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 00c79877-7cbe-4386-a69d-a07cfc42b343

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0347989-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 856.745 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009719820018174011 00455871420118170001 04622179
09905902800023201113 455871420118170001 4622179 9719820018174011
9905902800023201113
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO
ADVOGADO
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: DANIEL GOMES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: GILSON FERREIRA CHAGAS FILHO
CORRÉU
: DANIEL GOMES DA SILVA
CORRÉU
: ERICK FRANCISCO DA SILVA
CORRÉU
: JADER DA SILVA PIMENTEL
CORRÉU
: MARCELO ALEIXO DA SILVA
CORRÉU
: RITA DE CASSIA PEREIRA DE MENEZES
CORRÉU
: EDNALDO SILVA DE LIMA
CORRÉU
: REGINALDO GOMES DE LIMA FILHO
CORRÉU
: RENILSON ADRIANO DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ KENNEDY DE ARAUJO JUNIOR
CORRÉU
: NIVALDO DOS SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA
CORRÉU
: SEVERINA CORDEIRO DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ROBERTO PAES DE ANDRADE FREIRE FILHO
CORRÉU
: EDNALVA DOS SANTOS COSTA
CORRÉU
: MARCELA MARILIA LEMOS DO NASCIMENTO
CORRÉU
: EVANDRO PEDRO DA SILVA
CORRÉU
: JONATAS DE MENEZES SOARES COELHO
CORRÉU
: REYNALDO ARNALDO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: DAIVISON FREIRE DOS RAMOS
CORRÉU
: SIMONE LEOPOLDINO DA SILVA
CORRÉU
: NOBSON JOSE CLAUDINO DE FRANCA
CORRÉU
: CICERO DA SILVA SOARES
CORRÉU
: CLEITON JOSE MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: CLEYTON JOSE MARTINS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
C54221244982138023584@
2023/0347989-9 - HC 856745 Petição : 2025/0084631-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:49:25
Código de Controle do Documento: 64653FDD-3338-4F8C-A3B2-30356F51B1DD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0347989-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 856.745 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Pediu vista regimental a Sra. Ministra Relatora."
Aguardam os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel
Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto.
C54221244982138023584@
2023/0347989-9 - HC 856745 Petição : 2025/0084631-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:49:25
Código de Controle do Documento: 64653FDD-3338-4F8C-A3B2-30356F51B1DD

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 856745 - PE(2023/0347989-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DANIEL GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental em
, sob o fundamento de que se tratava de
habeas corpus
mera reiteração de pedido anteriormente analisado.
2. O embargante sustenta omissões na decisão embargada, alegando que as
teses defensivas não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça,
especialmente as ilegalidades na dosimetria da pena e a nulidade absoluta da
condenação por ausência de prova da materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada
padece de omissões quanto: (i) à alegação de que o
não constitui
habeas corpus
mera reiteração de pedidos anteriores; (ii) à análise de nulidade absoluta da
condenação por ausência de prova da materialidade delitiva; e (iii) às alegadas
ilegalidades na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou ambiguidade no julgado, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal.
5. Foi constatada omissão na decisão embargada quanto ao não
enfrentamento das matérias de fundo no Agravo em Recurso Especial e no Habeas
anteriormente interpostos, que não foram conhecidos ou indeferidos
Corpus
liminarmente por ausência de prova pré-constituída, sem análise de mérito.
Documento eletrônico VDA55762876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:50
Código de Controle do Documento: 55e56444-b12e-4d93-87ba-836eb159f78c

6. A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos não
inerentes ao tipo penal, como a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime,
não havendo ilegalidade na exasperação da pena-base.
7. A exasperação da pena-base em 5 anos foi considerada proporcional e
razoável, considerando os limites mínimo e máximo da pena do delito de tráfico de
drogas.
8. No que tange à fração de aumento relativa à reincidência na segunda fase
da dosimetria do crime de tráfico de drogas, verifica-se que as instâncias ordinárias
promoveram um aumento de 2 anos após a pena-base ter sido fixada em 10 anos de
reclusão, o que resulta em um aumento de
Por outro lado, no crime de
1/5.
associação para o tráfico, o juízo de origem, utilizando-se da mesma sistemática do
crime de tráfico de drogas, promoveu um aumento de 1 ano de reclusão após a pena-
base ter sido fixada em 6 anos, isto é, a fração aplicada foi de 1/6.
9. Ocorre que, além de haver desproporção nos crimes apurados no mesmo
contexto fático sem que houvesse sido apontado motivo para tal, é firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora não haja limites fixados pela
lei, para o aumento da pena em patamar superior a
com base na reincidência, é
1/6
necessária fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu no presente caso.
Com isso, a pena total foi reduzida para 18 anos e 8 meses de reclusão, mantido o
regime inicial fechado, além do pagamento de 2166 dias-multa.
10. A tese defensiva relativa à absolvição por ausência de materialidade
constitui indevida inovação recursal em sede de agravo regimental, o que impede o
seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para
suprir omissão, com efeitos infringentes, a fim de reduzir a pena para 18 anos e 8
meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além do pagamento de 2166
dias-multa.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou ambiguidade no julgado, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal. 2. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada
em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, observando os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de
fração específica para aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais
negativas. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora não
haja limites fixados pela lei, para o aumento da pena em patamar superior a
com
1/6
base na reincidência, é necessária fundamentação concreta e idônea. 5. A tese
defensiva relativa à absolvição por ausência de materialidade constitui indevida
inovação recursal em sede de agravo regimental, sendo vedado o seu conhecimento.
Dispositivos relevantes citados:
II, "a";
III; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 619;
§2o; CP, arts. 59 e 68;
caput, e
art. 654,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55762876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:50
Código de Controle do Documento: 55e56444-b12e-4d93-87ba-836eb159f78c

STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 1672105/MS,
Turma, julgado em 25.08.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.944.218/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.953.678/BA,
19.08.2025; STJ, AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 3.016.171/SP,
Soares da Fonseca, julgado em 7/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por DANIEL GOMES DA SILVA,
contra acórdão de fls. 889-896, que negou provimento ao agravo regimental, assim
ementado (fls. 892):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO
ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior já foi provocada, por meio do Agravo em Recurso
Especial (AREsp) n.
interposto pelo
contra o
2459536/PE, paciente/agravante, mesmo acórdão ora impugnado (Apelação Criminal n.
0045587-
14.2011.8.17.0001), com idêntica pretensão. O recurso anteriormente interposto não
foi conhecido, por meio de decisão publicada em
sendo, então,
25/10/2023,
interposto agravo regimental, o qual foi negado provimento pela Quinta Turma por
acórdão publicado em 26/11/2024.
2. Deve-se ressaltar ainda a persistência da defesa em provocar o STJ, haja vista
que, contra a mesma condenação objeto deste writ, também houve a impetração do
Habeas Corpus (HC) n.
o qual foi liminarmente indeferido.
854735/PE,
3. Tratando-se de mera reiteração de pedido, correta a decisão agravada que não
conheceu do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.

Sustenta a parte embargante que a decisão embargada padece de omissões de
manifesta relevância, consistentes em:
i) Premissa equivocada de reiteração de pedidos: Argumenta que o fundamento
central da decisão embargada, de que o habeas corpus seria mera reiteração de impetrações
anteriores, não se sustenta. Alega que o Agravo em Recurso Especial (AREsp)
não
2.459.536/PE
foi conhecido por intempestividade, e o HC
foi liminarmente indeferido, sem análise
854.735/PE
de mérito. Assim, as teses defensivas, especialmente as ilegalidades na dosimetria da pena,
jamais foram analisadas por esta Corte.
ii) Ausência de análise de nulidade absoluta: aponta que a decisão embargada deixou
de enfrentar, de ofício, a nulidade absoluta da condenação pelo crime de tráfico de drogas (art.
33 da
, em razão da ausência de prova da materialidade delitiva, contrariando
Lei 11.343/2006)
jurisprudência pacífica do STJ, que exige laudo toxicológico definitivo para comprovação da
materialidade do crime.
iii) Omissão quanto à dosimetria da pena: alega que a decisão embargada não
analisou flagrantes ilegalidades na dosimetria da pena, como
na valoração da
bis in idem
natureza e quantidade da droga, ausência de individualização de condenações para fundamentar
antecedentes e reincidência, e utilização de elementos do tipo penal para exasperar a pena-base.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a
atribuição de efeitos infringentes, a fim de absolver o embargante da imputação relativa ao crime
de tráfico de drogas (art. 33 da
, por ausência de prova da materialidade
Lei 11.343/2006)
delitiva; ou, subsidiariamente, anular a dosimetria da pena, determinando que outra seja
realizada pelo Tribunal de origem, com observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55762876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:50
Código de Controle do Documento: 55e56444-b12e-4d93-87ba-836eb159f78c

Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Na hipótese, o acórdão embargado consignou que esta Corte Superior já foi
provocada, por meio do Agravo em Recurso Especial (AREsp) n.
interposto pelo
2459536/PE,
contra o mesmo acórdão ora impugnado (Apelação Criminal n. 0045587-
paciente/agravante,
14.2011.8.17.0001), com idêntica pretensão. Além disso, contra a mesma condenação objeto
deste
, também houve a impetração do
(HC) n.
o qual foi
writ
Habeas Corpus
854735/PE,
liminarmente indeferido.
De fato, há omissão da tese trazida pela defesa no agravo regimental,
especificamente quanto ao não enfrentamento pelo Superior Tribunal de Justiça das matérias de
fundo no
e no HC
AREsp 2.459.536/PE
854.735/PE.
Analisando os referidos processos conexos, o não conhecimento do agravo em
recurso especial e o indeferimento liminar do
por ausência de prova pré-
habeas corpus,
constituída, revelaram que as matérias trazidas pela defesa não foram enfrentadas pelo Superior
Tribunal de Justiça. Portanto, não é o caso de reiteração de pedido anteriormente analisado.
Por outro lado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição a
habeas corpus
recurso próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão que
art. 105,
a
CF/88,
denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no
III, da
art. 105,
CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em
execução é o recurso especial.
Nada impede, contudo, a concessão de
de ofício quando constatada a
habeas corpus
existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§2o, do
art. 654,
CPP, o que ora passa-se a examinar.
No que tange à dosimetria, consta do acórdão que julgou a apelação (fls. 222-233):
[...]
DANIEL GOMES DA SILVA, (fis.
):
5.104/5.105v
[...]

Com relação ao crime de tráfico de drogas, vejamos:
Como sabido, a primeira fase da dosimetria é o momento de fixação da pena-
base, que é arbitrada de acordo com as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código
Penal), assim chamadas porque é o juiz quem determina se terão carga positiva ou
negativa, ao contrário das demais circunstâncias que têm sua valoração previamente
determinada pelo legislador.
Na hipótese de crime de tráfico, é prudente destacar que quando da análise de
circunstâncias judiciais, o julgador há que levar também em consideração a
natureza, quantidade e nocividade da droga conforme a regra contida no
da
art. 42
aspecto que poderá conduzir a um aumento da pena-base até mesmo
Lei 11.343/06,
se todas as circunstâncias forem consideradas favoráveis.
Analisando a sentença ora vergastada, o Magistrado a quo promoveu a
exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais que
considerou como desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade e as
circunstâncias do crime.
Verifico que o magistrado de primeiro grau, para considerar a culpabilidade do
acusado e as circunstâncias do crime como negativas, utilizou-se de termos
genéricos, quando nos autos existem fatos concretos que permitem valorar aludidas
circunstâncias judiciais em desfavor do réu.
Com base nisso, verifico ser necessária uma nova avaliação das circunstâncias
judiciais, procedimento plenamente cabível no presente momento, desde que não
ultrapasse o quantum já fixado, em virtude do princípio da non reformatio in pejus.
Dito isto, procedo a nova fundamentação da dosimetria da pena, passando, então,
á aplicação da pena do acusado Daniel Gomes da Silva, em estrita observância aos
artigos 59 e 68, do Código Penal, para o crime em que ele foi condenado, disposto
no
caput, da
art. 33,
Lei 11.343/06.
Documento eletrônico VDA55762876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:50
Código de Controle do Documento: 55e56444-b12e-4d93-87ba-836eb159f78c

Culpabilidade: a culpabilidade do acusado está patenteada nas provas dos
autos, no que respeita ao elemento subjetivo do injusto, possuindo total
consciência da ilicitude do fato. Merecendo a sua conduta uma maior
reprovação por ter praticado o crime em concurso com mais 25 pessoas,
atuantes no comércio e distribuição dos entorpecentes em diversos bairros da
cidade do Recife. Vale ressaltar que referido acusado é um dos grandes
. O acusado se
fornecedores de drogas para a Capital e região metropolitana
utilizava de pessoas que tem a função de 'mulas' no mundo do tráfico de drogas para
arrecadar e transportar as substâncias entorpecentes, tendo o sertão do Estado
destino principal. Desfavorável.
Antecedentes Criminais: consoante constatei em sistema de consulta
processual de primeiro grau desse tribunal de justiça, o Judwin, consta em
desfavor do apelante sentença condenatória pelo crime de roubo, perante a
Comarca de Ipojuca, que aqui me utilizo para registrar como maus
antecedentes do acusado, cuja ação penal tem n° 0000369-56.2001.8.17.0730.
Desfavorável.
Motivo do crime: é o lucro fácil, inerente ao tipo penal. Favorável.
Personalidade: não obstante os processos crimes acima referidos, constatei pelo
sistema Judwin que o réu está respondendo por crime de homicídio, cuja ação penal
tem n° 0001043-51.2005.8.17.0970, perante a Comarca de Moreno, o que denota ser
uma pessoa contumaz na prática de atividades ilícitas. Desfavorável.
Explico.
Mesmo após a edição da Súmula n° 444 do STJ, sempre comunguei com o
entendimento da possibilidade de considerar inquéritos policiais e ações penais em
andamento (sem condenação transitada em julgado) como circunstância judicial
desfavorável, de forma a permitir a exasperação da pena-base acima do mínimo
legal, sem que, com isso, seja ofendido o principio da presunção da não-
culpabilidade. Até porque quando já existir sentença condenatória transitada em
julgado aplicar-se-á o instituo da reincidência que já possui a sua previsão legal
definida.
[...]
Destaco, na oportunidade, que tal entendimento não afronta àquele adotado pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 591.054, cujo acórdão foi
publicado no dia
no qual aquela Corte, por maioria de votos, entendeu
26/02/2015,
que "inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado não pode ser
considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena", o que não
desautoriza o julgador analisá-la como circunstância judicial desfavorável, no que
diz respeito à conduta social e personalidade do acusado.
Acrescente-se ademais que o próprio STF já reconheceu a possibilidade de rever
a sua posição sobre o tema que foi tratado no RE N° 591.054, para admitir que
ações e inquéritos em andamento possam ser valorados de forma negativa contra o
réu. Essa é a inteligência que se extrai do julgamento dos habeas corpus N°
e N°
Senão vejamos: DESTAQUES NOSSOS.
94.620/MS
94.680/SP.
[...]
Conduta Social: sem elementos nos autos para aferi-Ia. Favorável.
Circunstâncias do Crime: chama a atenção o modus operandi do acusado
que se utiliza de mulheres para fazer o transporte de drogas. Além disso, o
acusado fazia as transações ilícitas por meio de terminais telefônicos que eram
trocados constantemente no intuito de burlar a possibilidade de ser
monitorado. Vale anotar também que foram apuradas várias contas bancárias
mencionadas pelo acusado e pelos seus interlocutores com o fim de depositar os
pagamentos oriundos do tráfico de drogas realizado pelo grupo criminoso.
Desfavorável.
Consequências do Crime: são graves pelo fato da cocaína na forma de crack
ser entorpecente de alto poder viciante, na medida em que a proliferação dessa
droga torna o fato mais censurável. Desfavorável.
Relativamente ao comportamento da vitima, seguindo corrente jurisprudencial,
entendo que essa circunstância não pode prejudicar a situação concreta do agente, já
que se a vítima nada fez, ou se agiu facilitando a prática do crime, a relevância ou
não dessa situação se encontra na esfera de atuação daquela e não do acusado, razão
pela qual considero a circunstância inócua.
Documento eletrônico VDA55762876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:50
Código de Controle do Documento: 55e56444-b12e-4d93-87ba-836eb159f78c

Diante do exposto, em razão da presença de cinco circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu, com preponderância para a natureza e diversidade da
droga que o apelante e seus comparsas se associaram para comercializar
(maconha e crack), o quantum da pena-base fixado em 10 anos de reclusão
restou, portanto, razoável devendo ser mantido nesse patamar.
Na segunda fase dosimétrica, pela presença da agravante da reincidência, haja
vista constar em desfavor do réu condenação com trânsito em julgado, sob o n°
0008146-07.2005.8.17.0810 perante a 1' Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos
Guararapes, cujo trânsito em julgado se deu em
pelo crime de tráfico de
13/11/06,
drogas, mantenho o aumento da pena em 2 anos, quantum esse que já registro
razoável se considerarmos por si só a fração mínima de
da pena aplicada ao réu.
1/6
Permanece, portanto, a pena em 12 anos de reclusão.
Na terceira fase da dosimetria, o douto sentenciante entendeu não incidir no
caso concreto a causa especial de diminuição de pena constante do §4°, do
da Lei de Tóxico, justificando-se no fato de ser o acusado dedicado a
art. 33,
atividades criminosas, além de integrar organização criminosa associada para
o tráfico.
Em sendo assim, restou justificada a não aplicação da minorante prevista no
dispositivo legal supramencionado.
Dito isto, a pena permanece aplicada ao apelante no quantum definitivo de 12
(doze) anos de reclusão.
No mesmo sentido é a aplicação da pena pecuniária que também observa o
critério trifásico acima exposto, razão pela qual mantenho no quantum proporcional
de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
[...]

Como se vê, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pela negativação de 5
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A valoração negativa de
circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos
concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no
Rel. Ministro JOEL
AREsp 1672105/MS,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/08/2020,
01/09/2020)
No que tange à culpabilidade, esta é entendida como o juízo de reprovabilidade da
conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de
verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática
ou não de delito.
Nesse contexto, o fato de o paciente ter cometido o crime em concurso com mais 25
pessoas, atuantes no comércio e distribuição dos entorpecentes em diversos bairros da cidade do
Recife, além de ser apontado como um dos grandes fornecedores de drogas para a capital e
região metropolitana, constituem elementos não inerentes ao tipo penal, aptos a exasperarem a
pena-base.
Ademais, as circunstâncias do crime também tiveram fundamentação concreta,
consubstanciada no fato de que o paciente fazia as transações ilícitas por meio de terminais
telefônicos que eram trocados constantemente no intuito de burlar a possibilidade de ser
monitorado. Ainda, foram apuradas várias contas bancárias com o fim de depositar os
pagamentos oriundos do tráfico de drogas realizado pelo grupo criminoso.
Ressalta-se que foram expressamente valoradas 5 circunstâncias judiciais
(culpabilidade, personalidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), não
havendo que se falar em
, uma vez que a natureza da droga foi utilizada para valorar
bis in idem
negativamente as consequências do crime.
Desse modo, desconstituir as conclusões do julgado não encontra amparo na estreita
via do
, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
habeas corpus
Ademais, no que tange à dosimetria da pena, a lei não fixa parâmetros aritméticos
para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao
magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.
Documento eletrônico VDA55762876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:50
Código de Controle do Documento: 55e56444-b12e-4d93-87ba-836eb159f78c

A exasperação de 5 anos de reclusão da pena-base mostra-se razoável (totalizando 10
anos), considerando os limites mínimo e máximo da pena do delito de tráfico de drogas, de 5 a
15 anos de reclusão.
Ressalta-se que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de
aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de
(um sexto) sobre a
1/6
pena-base,
(um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro
1/8
valor.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em
parte e, nesta extensão, negou provimento ao recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na fixação da pena-
base e se o valor da prestação pecuniária é desproporcional.
III. Razões de decidir
3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao
julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada.
4. A quantidade de cigarros contrabandeados pode ser considerada para
exasperação da pena-base.
5. Na elevação da pena-base, não há obrigatoriedade de adoção de uma
fração específica, desde que o critério seja proporcional.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.944.218/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
) [grifei]
12/8/2025,
18/8/2025.

No que concerne à ausência de individualização de condenações para fundamentar
antecedentes e reincidência, não assiste razão à defesa tendo em vista que o Tribunal de origem
apontou a condenação na ação penal no 0000369-56.2001.8.17.0730 (transitada em julgado)
como maus antecedentes, enquanto apontou a condenação na ação penal no 0008146-
07.2005.8.17.0810 (transitada em julgado) para a reincidência.
No que tange à fração de aumento relativa à reincidência na segunda fase da
dosimetria do crime de tráfico de drogas, verifica-se que as instâncias ordinárias promoveram
um aumento de 2 anos após a pena-base ter sido fixada em 10 anos de reclusão, o que resulta em
um aumento de 1/5.
Por outro lado, no crime de associação para o tráfico, o juízo de origem, utilizando-
se da mesma sistemática do crime de tráfico de drogas, promoveu um aumento de 1 ano de
reclusão após a pena-base ter sido fixada em 6 anos, isto é, a fração aplicada foi de 1/6.
Ocorre que, além de haver desproporção nos crimes apurados no mesmo contexto
fático sem que houvesse sido apontado motivo para tal, é firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que, embora não haja limites fixados pela lei, para o aumento da pena em patamar
superior a
com base na reincidência, é necessária fundamentação concreta e idônea, o que
1/6
não ocorreu no presente caso. Confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
PLEITO DE CONCESSÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA
ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA DAS PENAS. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. ÚNICO FUNDAMENTO. ISONOMIA EM RELAÇÃO AO
REINCIDENTE GENÉRICO. FRAÇÃO DE
(UM SEXTO). RESSALVA DE
1/6
JUSTIFICATIVA CONCRETA. NÃO APRESENTADA PELO TRIBUNAL
LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.
[...]
Documento eletrônico VDA55762876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:50
Código de Controle do Documento: 55e56444-b12e-4d93-87ba-836eb159f78c

6. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto à fração de
incremento da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, matéria
sequer suscitada pela defesa, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto
a esse aspecto.
7. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou
diminuição de pena a serem aplicados em razão de agravantes
atenuantes,
e/ou
cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de
parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
8. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de
agravante, em fração superior a

a redução da pena, decorrente da
1/6, e/ou
aplicação de atenuante, em fração inferior a
devem ser devidamente
1/6,
fundamentados. Precedentes.
9. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1172), de
REsp n. 2.003.716/RS,
relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em
DJe de
25/10/2023,
firmou a tese de que "a reincidência específica como único
31/10/2023,
fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6
em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados
concretos do caso", o que não ocorreu na hipótese vertente.
10. Na espécie, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo, manteve o
incremento correspondente à fração de
para a agravante da reincidência
1/3
reconhecida na segunda fase, em relação ao réu Robert, com base em uma única
condenação anterior definitiva, sob o fundamento de se tratar de reincidência
específica (e-STJ fls.
), o que não merece prosperar.
549/550
11. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas
corpus para, na segunda fase da dosimetria, alterar para
a fração de incremento
1/6
da pena relativa à agravante da reincidência, redimensionando as penas do
recorrente Robert Willians de Carvalho Ribeiro.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 3.016.171/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifei]
7/10/2025,
14/10/2025.

Desse modo, ausente indicação de motivação concreta para a incidência da fração de
faz-se necessária a redução da pena do crime de tráfico de drogas.
1/5,
Por fim, a tese defensiva relativa à absolvição por ausência de
materialidade constitui indevida inovação recursal em sede de agravo regimental, o que impede
o seu conhecimento. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a defesa não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo as Súmulas 7 e 182
do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, de modo a afastar a
incidência da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
[...]
6. É descabível a inovação recursal no agravo regimental, pela preclusão
consumativa.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.953.678/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
) [grifei]
19/8/2025,
27/8/2025.

Passa-se à dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA55762876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:50
Código de Controle do Documento: 55e56444-b12e-4d93-87ba-836eb159f78c

Tendo em vista que a pena-base do crime de tráfico de drogas havia sido fixada em
10 anos de reclusão, o aumento da pena em
em razão da reincidência resulta em uma pena
1/6
intermediária de 11 anos e 8 meses de reclusão. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a
pena torna-se definitiva. Seguindo o mesmo critério utilizado pelo juízo de origem, a pena de
multa fica estabelecida em 1166 dias-multa.
Dessa forma, diante do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, a pena total é de 18 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 2166 dias-multa.
Assim, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada,
com efeitos infringentes, a fim de reduzir a pena para 18 anos e 8 meses de reclusão, mantido o
regime inicial fechado, além do pagamento de 2166 dias-multa.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55762876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:50
Código de Controle do Documento: 55e56444-b12e-4d93-87ba-836eb159f78c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0347989-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 856.745 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009719820018174011 00455871420118170001 04622179
09905902800023201113 455871420118170001 4622179 9719820018174011
9905902800023201113
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO
ADVOGADO
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: DANIEL GOMES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: GILSON FERREIRA CHAGAS FILHO
CORRÉU
: DANIEL GOMES DA SILVA
CORRÉU
: ERICK FRANCISCO DA SILVA
CORRÉU
: JADER DA SILVA PIMENTEL
CORRÉU
: MARCELO ALEIXO DA SILVA
CORRÉU
: RITA DE CASSIA PEREIRA DE MENEZES
CORRÉU
: EDNALDO SILVA DE LIMA
CORRÉU
: REGINALDO GOMES DE LIMA FILHO
CORRÉU
: RENILSON ADRIANO DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ KENNEDY DE ARAUJO JUNIOR
CORRÉU
: NIVALDO DOS SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA
CORRÉU
: SEVERINA CORDEIRO DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ROBERTO PAES DE ANDRADE FREIRE FILHO
CORRÉU
: EDNALVA DOS SANTOS COSTA
CORRÉU
: MARCELA MARILIA LEMOS DO NASCIMENTO
CORRÉU
: EVANDRO PEDRO DA SILVA
CORRÉU
: JONATAS DE MENEZES SOARES COELHO
CORRÉU
: REYNALDO ARNALDO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: DAIVISON FREIRE DOS RAMOS
CORRÉU
: SIMONE LEOPOLDINO DA SILVA
CORRÉU
: NOBSON JOSE CLAUDINO DE FRANCA
CORRÉU
: CICERO DA SILVA SOARES
CORRÉU
: CLEITON JOSE MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: CLEYTON JOSE MARTINS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
C54221244982138023584@
2023/0347989-9 - HC 856745 Petição : 2025/0084631-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55729109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:30:11
Código de Controle do Documento: B44801AE-C21C-485B-8CB0-655B64BE057F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0347989-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 856.745 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL GOMES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, acolheu os embargos,
com efeitos infringentes, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C54221244982138023584@
2023/0347989-9 - HC 856745 Petição : 2025/0084631-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55729109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:30:11
Código de Controle do Documento: B44801AE-C21C-485B-8CB0-655B64BE057F